Tribunal: TJSP
Processo: 1501409-51.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelações criminais. Porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Conjunto probatório seguro. Valorização do depoimento policial. Afronta à inviolabilidade domiciliar não configurada. Atipicidade inocorrente. Condenação mantida. Penas e regime bem aplicados, apesar dos questionamentos feitos nos recursos. Apelo defensivo e ministerial não

Ementa:
Apelações criminais. Porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Conjunto probatório seguro. Valorização do depoimento policial. Afronta à inviolabilidade domiciliar não configurada. Atipicidade inocorrente. Condenação mantida. Penas e regime bem aplicados, apesar dos questionamentos feitos nos recursos. Apelo defensivo e ministerial não providos.